Tribunal: TJBA
Processo: 0000596-36.2006.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000596-36.2006.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, JOAO CARLOS COUY CORREA, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: FRANCISCO DE PAULA BULCAO JUNIOR

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, FABIANO SOUZA DE SANTANA registrado(a) civilmente como FABIANO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 051/1995. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidor municipal com o objetivo de obter o pagamento de vantagens funcionais não percebi
das, com fundamento na Lei Municipal nº 051/1995.

2. Sentença proferida pela Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à progressão horizontal e ao pagamento de quinquênios, indeferindo os demais pleitos.

3. Apelação interposta pelo Município de São Francisco do Conde, alegando que os pagamentos foram regularmente efetuados, conforme fichas financeiras e demonstrativos funcionais anexados aos autos.

4. Ausência de contrarrazões. Recurso distribuído à Primeira Câmara Cível deste Tribunal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras juntadas aos autos constituem prova suficiente para demonstrar o pagamento das progressões horizontais devidas ao servidor municipal, conforme previsto na Lei Municipal nº 051/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
O ônus da prova do fato extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. As fichas financeiras são documentos unilaterais, não bastando, por si sós, para comprovar o adimplemento das verbas salariais devidas. Precedentes dos tribunais estaduais reiteram esse entendimento.

8. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1075), firmou entendimento de que o direito à progressão funcional é subjetivo do servidor e não pode ser suprimido sob o fundamento de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo os efeitos financeiros retroativos à data do preenchimento dos requisitos legais.

9. No caso concreto, a ausência de provas robustas, como extratos bancários ou contracheques assinados, impede o reconhecimento do pagamento das progressões pleiteadas.

10. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão da maior facilidade probatória do Município, que não produziu elementos suficientes para afastar a condenação imposta.

11. Jurisprudência citada: “A Edilidade deveria trazer prova do depósito (extrato bancário) da verba salarial ou de contracheque assinado pelo servidor. A ficha financeira do servidor é documento unilateral produzido pelo município...”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

13.
Tese de julgamento: A ficha financeira, por constituir documento unilateral, é insuficiente para comprovar o pagamento de verbas salariais, incumbindo ao Município a apresentação de outros meios de prova idôneos, como extratos bancários ou contracheques assinados, especialmente quando se discute o adimplemento de progressões funcionais previstas em norma municipal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000596-36.2006.8.05.0235
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE
e como apelada
FRANCISCO DE PAULA BULCAO JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .